Tribunal: TJBA
Processo: 8000385-18.2024.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000385-18.2024.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: MAURILIO FRANCISCO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
OTONIEL PEREIRA DOS REIS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUNTADA DE DOCUMENTO EM FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. CONTRATO NÃO IDÔNEO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou o banco ao pagamento de indenização por dano moral, sob o fundamento de que a negativação do nome do consumidor foi indevida, diante da ausência de comprovação da contratação. Contrato juntado somente na fase recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar: (i) a idoneidade dos documentos apresentados para comprovar a relação contratual; (ii) a adequação do quantum indenizatório; e (iii) a proporcionalidade dos honorários advocatícios fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a juntada de documento em grau recursal, desde que não seja indispensável à propositura da ação, tenha caráter meramente probatório e seja assegurado o contraditório, inexistindo má-fé da parte. Assim, admite-se a análise do contrato apresentado pelo apelante, por não se tratar de documento essencial.

4 - Os elementos constantes dos autos demonstram que o contrato é inidôneo para comprovar a relação jurídica, em razão de divergências nas assinaturas, inconsistências nos dados pessoais e no local da contratação, circunstâncias que comprometem a autenticidade da avença.

5 - A vulnerabilidade do consumidor idoso, somada à ausência de prova da contratação, impõe a manutenção da sentença que declarou a inexistência do débito, conforme orientação consolidada na Súmula 479/STJ, que reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes internas.

6 - O valor fixado a título de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) é proporcional e adequado às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da condenação.

7 - Os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação observam os critérios do art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso conhecido e não provido.

__________________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§2º e 11; CC, art. 927; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 50.774/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª T., j. 18.03.1999; STJ, AgInt no AREsp 2.408.344/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª T., j. 17.06.2024; Súmula 479/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000385-18.2024.8.05.0109
, sendo parte apelante
BANCO BRADESCO S.A.
e parte apelada
MAURILIO FRANCISCO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador - data registrada no sistema.